Tribunal: STF
Processo: ARE 1382398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ASSISTENTE DE SAÚDE. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI FEDERAL 7.394/85. LEIS MUNICIPAIS 1.744/2013 E 1.770/2014. AUTONOMIA MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    1. Segundo a diretriz do princípio da autonomia municipal, notadamente a capacidade de autogoverno, autoadministração e auto-organização, aplica-se a legislação federal se e somente se não houver lei municipal regulando a matéria.



    2. Na espécie, o município de Senador Canedo, por meio das Leis 1.744/2013 e 1.770/2014 disciplina a remuneração dos seus servidores, inclusive daqueles que ocupam o cargo de assistente de saúde - técnico de radiologia.



    3. Ante a reforma integral da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a apelada ao pagamento de R$1.500,00 a título de honorários advocatícios.



    RECURSO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XVI; e 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se da exordial que o apelado é servidor pública municipal, ocupante do cargo de Assistente de Saúde - Técnico em Radiologia, ao passo que ingressou com ação reclamatória trabalhista objetivando enquadrar o seu salário no valor de 02 (dois) salários-mínimos, bem como majorar o percentual de adicional de insalubridade que recebe, de 30% (trinta por cento), para 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 16 da Lei Federal n. 7.394/85.



    Nesse linear, a controvérsia reside em torno da incidência ou não, do art. 16, da Lei n. 7.394/85, ao caso em análise.



    Dispõe a Lei Federal n. 7.394/85, em seu artigo 16, o seguinte:



    Art. 16. O salário-mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no art. 1º desta lei, será equivalente a dois salários-mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    De fato, a legislação suscitada pelo apelado, qual seja, a Lei Federal n. 7.394/85, regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia.



    Contudo, cumpre pontuar que a Constituição Federal estabeleceu a autonomia política, administrativa e orçamentária dos municípios brasileiros, aí incluída a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, de forma a suplementar a legislação federal ou estadual (arts. 18 e 30, inciso I, da CF).



    Com efeito, se aos municípios é conferida plena independência para legislar sobre assuntos de interesse local, não há como aplicar o salário-mínimo profissional de 02 (dois) pisos a que se refere o art. 16 da Lei Federal n. 7.394/85, tampouco considerá-lo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de indevida interferência da União nos assuntos de interesse exclusivo da municipalidade.



    Ocorre que, diante da autonomia municipal, mormente a sua capacidade de autogoverno, auto-administração e auto-organização, somente será aplicada a legislação federal quando inexistir lei municipal regulando a matéria, o que não ocorre no caso em apreço.



    Conforme o caso específico dos autos, o recorrido é servidor público ocupante do cargo de Assistente de Saúde – Técnico em Radiologia e está sob o regime estatutário, subordinada, portanto, à Lei Municipal n. 1.488/10, que institui o regime jurídico estatutário para os servidores do Município de Senador Canedo, bem como à Lei Municipal n. 1.467/2010, e suas alterações Lei n. 1.744/2013 e 1.770/2014, que dispõe sobre o quadro permanente de pessoal e o plano de cargos e remuneração dos servidores públicos do Município de Senador Canedo.



    Nesse linear, como mencionado, a referida Lei Federal n. 7.394/85 somente será aplicada quando inexistir lei municipal regulando a matéria, o que, repita-se, não ocorre no caso em apreço, vez que existe legislação local prevendo a remuneração e o adicional de insalubridade da servidora.



    No que pertine ao adicional de insalubridade, a Lei Municipal n. 1.488/10 assim dispõe:



    Art. 62 – Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor regido por este estatuto:



    I. (…)



    II. Vantagens de serviço:



    (…) b) adicional pelo exercício de atividades em condições insalubres, penosas e perigosas.



    Art. 65 – O servidor que trabalha com habitualidade em condições ambientais insalubres, perigosos ou atividades penosas que lhe imponham cansaço físico e mental ao fim do expediente de trabalho, faz jus a um adicional calculado sobre seu vencimento base, no percentual que pode variar de dez a quarenta por cento, conforme dispuser o regulamento.



    Sob esse enfoque, o recorrido percebe adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos, dentro do que foi estipulado na legislação local.



    Conclui-se, portanto, que tanto o piso salarial, quanto a base de cálculo do adicional de insalubridade, estabelecidos na Lei Federal n. 7.394/85, não se aplicam aos servidores do Município de Senador Canedo.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao apelo para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos inciais, com inversão dos ônus de sucumbência.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente